Tribunal: STF
Processo: ARE 1371934
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora recorrente nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS. 2. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. 3. REITERAÇÃO DE TESE JÁ SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO. 4. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE. TER EM DEPÓSITO MEDICAMENTO DE PROCEDÊNCIA IGNORADA COM PRETENSÃO DE VENDA (CP, ART. 273, § 1°-B, INC. V). PRAMIL. 5. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO DE PENA PREVISTA EM OUTRO TIPO. 6. CONSUNÇÃO. TER DROGAS E MEDICAMENTOS EM DEPÓSITO. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS. 7. CONCURSO DE CRIMES. QUANTIDADE DE DROGAS E DE MEDICAMENTOS. PLURALIDADE DE DESÍGNIOS. 8. DETRAÇÃO (CPP, ART. 387, § 2°). PRISÃO PROVISÓRIA ATÉ A SENTENÇA. QUANTUM DE PENA. 



    1. É descabido o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade em revisão criminal, pois esta ação é isenta de custas.



    2. Não se admite o ajuizamento de revisão criminal com o objetivo de modificar decisão que determinou o perdimento de bens apreendidos no curso da ação penal.



    3. A pretensão de reanálise de questão já submetida ao Poder Judiciário e decidida na ação penal transitada em julgado não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.



    4. O simples fato de o agente ter sido flagrado em poder de determinada quantidade de Pramil, que armazenava com o intuito mercantil, não implica o deslocamento da competência para a Justiça Federal se inexistentes elementos que indiquem que o acusado teve participação no ingresso dos comprimidos em território nacional.



    5. Não há violação da legalidade na aplicação da pena prevista no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/06 no caso de condenação pelo delito previsto no art. 273, § 1°- B, inc. V, do Código Penal.



    6. Pratica os delitos de tráfico de drogas e aquele previsto no art. 273, § 1°-B, inc. V, do Código Penal o agente que tem em depósito consideráveis quantidades de entorpecentes (mais de 700 micropontos de MDMA e cerca de 500 comprimidos de ecstasy) e de medicamentos de procedência ignorada com a finalidade comercial (quase 200 comprimidos de Pramil), sendo inviável a absorção de uma infração penal pela outra.



    7. O fato de o agente manter considerável quantidade de drogas e de medicamentos de procedência ignorada em depósito evidencia a existência de desígnios autônomos com relação a cada uma das condutas proibidas, de modo que se configura o concurso material entre os delitos.



    8. A detração não ocasiona a modificação do regime inicial de cumprimento de pena se, até a prolação da sentença condenatória por meio da qual foi irrogada pena de 13 anos de privação de liberdade ao acusado, este havia passado menos de 1 ano em prisão provisória.



    REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E INDEFERIDA”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria negado vigência aos arts. 5º, XXXIX, XLVI, LIV; 93, IX; e 109, IV, da CF/1988.



    Em suas razões, sustenta que: (a) a natureza estrangeira do medicamento PRAMIL configura indício suficiente de internacionalidade, atraindo a competência para a Justiça Federal, pois o medicamento é proibido no território nacional, o que constitui indicativo de internacionalidade da conduta; (b) ao utilizar o preceito secundário da norma do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a r. sentença e o v. acórdão objeto de revisão criminal ofenderam um dos postulados básicos do Direito Penal, qual seja, o princípio da legalidade, já que aplicou a pena do delito de tráfico de drogas, diante da inconstitucionalidade manifesta da reprimenda do preceito secundário do art. 273, §1º-B do CPP; (c) não há como manter a condenação em concurso material de crimes, diante da existência de crime único e também da aplicação da regra do art. 70, do CP; e (d) o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina ao julgar a Revisão Criminal interposta pela defesa contrariou o princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da CF/88), ao não aplicar o redutor previsto no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. 



    Assim, pede ao final seja deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que, sendo conhecido por este Excelso Pretório, mereça total provimento, cassando-se o v. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como medida da mais lídima JUSTIÇA (eDoc. 59, fls. 1-21). 



    O Tribunal a quo não admitiu o Recurso Extraordinário. 



    Quanto à suposta violação ao art. 109, IV, da CF/1988, invocou o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    Com relação à alegada violação ao art. 5º, XXXIX e XLVI, da CF/1988, invocou os óbices contidos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF. E no que se refere à possível violação ao art. 93, IX, da CF/1988, considerou que a ofensa seria reflexa e incide o enunciado da Súmula 284 desta CORTE.



    No Agravo, o recorrente, em síntese, ataca especificamente os aludidos argumentos (eDoc. 64, fls. 1-13).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Outrossim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Se não bastasse, quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    E, ainda, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, indeferiu a Revisão Criminal ajuizada pelo recorrente na parte em que conhecida, consolidando-se, nessa via processual, a competência da Justiça Comum para julgar a ação penal e sua condenação à pena de 13 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 2.200 dias -multa, pelo cometimento dos crimes dispostos nos arts. 33, caput, e 34 da Lei 11.343/06, e 273, § 1°-B, inc. I, do Código Penal (fls. 711-751). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nos termos da seguinte ementa (eDoc. 65):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1003/STF. LIMITE AO INCISO I DO § 1º-B DO ART. 273 DO CP. ALTERAÇÃO DE AÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS. TEMA CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, a qual negou conhecimento a agravo em recurso especial, afirmando o recorrente que o pronunciamento ora impugnado está eivado de omissões e contradições.



    2. Analisadas suas razões, todavia, verifica-se que não há sequer indicação específica sobre qual o texto legal invocado que não foi apreciado, tampouco sendo apontado em que consistiria a indigitada contradição. Isso evidencia o caráter manifestamente infringente do recurso, razão pela qual a insurgência deve ser recebida como agravo regimental, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.



    3. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial quando a parte que o interpõe deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade na origem, aplicando-se o enunciado 182 da Súmula do STJ, assim como o art. 253, parágrafo único, I, parte final, do RISTJ.



    4. Não tendo as instâncias ordinárias reconhecido a origem estrangeira da substância entorpecente, não se pode falar em competência da Justiça Federal, não incidindo o disposto no art. 70, caput, da Lei 11.343/2006.



    5. A declaração de inconstitucionalidade efetuada pelo STF no tema 1003, além de não alcançar ações penais transitadas em julgado anteriormente, refere-se somente ao preceito secundário do inciso I do § 1º-B do art. 273 do CP importação de medicamento sem registro sanitário, não abrangendo o seu inciso V, relativo a fármaco de procedência ignorada.



    6. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não permite a incidência da causa de diminuição de pena nele prevista quando se reconhece que o agente se dedicava a atividades criminosas.



    7. Não se aplica o benefício do concurso formal de crimes quando as instâncias ordinárias reconhecem que as condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos.



    8. O recurso especial não é a via própria para o deslinde de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Lei Fundamental.



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual nego provimento.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88. 



    Argumenta, em linhas gerais, que as razões do não conhecimento do agravo regimental no decisum proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não observou os ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, data máxima venia, a respeitável Turma não fundamentou acerca do fato em questão, bem como foi omisso ao perscrutar as razões defensivas, violando, portanto, o devido processo legal e a ampla defesa (eDoc. 68 , fls. 1-13).



    Ao final, requer seja deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que, sendo conhecido por este Excelso Pretório, mereça total provimento, cassando-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    O STJ, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG, Tema 339, Rel. Min. GILMAR MENDES, e RE 598.365 RG, Tema 181, Rel. Min. AYRES BRITTO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, “a”, do Código de Processo Civil.



    No Agravo, o recorrente, em síntese, ataca especificamente os aludidos argumentos (eDoc. 72).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação às normas insertas no arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente